Tribunal: TJDFT
Processo: 0708463-32.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART.1.040 DO CPC. RETOMADA DO CURSO PARA JULGAMENTO E APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA PELO TRIBUNAL SUPERIOR. REVISÃO DA TESE 414/STJ. RESP n. 1.937.887/RJ. COBRANÇA DAS TARIFAS DE ÁGUA E SANEAMENTO. CONDOMÍNIOS FORMADOS POR MÚLTIPLAS UNIDADES DE CONSUMO (ECONOMIAS) E UM ÚNICO HIDRÔMETRO. LEGALIDADE DA APLICAÇÃO DE TARIFA MÍNIMA.
1. Trata-se de reexame da matéria, na forma do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão da revisão e definição do Tema no 414 pelo c. Superior Tribunal de Justiça (superação do REsp 1.166.561/RJ), referente à forma de cobrança das tarifas de água e saneamento nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro.
2. O c. Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.937.887/RJ definiu a seguinte tese vinculante em juízo de revisão de revisão do Tema 414/STJ: “1. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ("tarifa mínima"), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas”.
3. Logo, deve ser afastada a tese da autoria e o pedido para que “Seja declarada ilegal a cobrança do fornecimento de água multiplicado pela tarifa mínima pela quantidade de unidades, quando da existência de único hidrômetro, realizada pela requerida”.
4. Apelação da concessionária ré provida. Sentença reformada.